Tribunal: TJES
Processo: 5009481-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009481-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO DE SOUZA MONTEIRO

AGRAVADO: JÚLIA NEIVA GOMES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ÔNUS DA PROVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SERGIO DE SOUZA MONTEIRO em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, nos autos de ação de exoneração de alimentos.

O embargante sustenta omissão do julgado, alegando que o Colegiado não se pronunciou expressamente sobre o entendimento jurisprudencial colacionado e sobre a tese de que o ônus de provar a necessidade dos alimentos recai sobre a alimentanda (JÚLIA NEIVA GOMES) que atingiu a maioridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar, segundo o embargante, a tese referente ao ônus da prova da alimentanda maior de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de integração, com escopo exclusivo de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme taxativamente previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O recurso não se presta à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, nem ao reexame do mérito em razão do inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

A questão suscitada pelo embargante, referente ao ônus da alimentanda maior de idade em comprovar a necessidade, foi objeto de análise expressa, clara e exauriente no voto condutor do acórdão embargado.

O Colegiado consignou expressamente que, para a exoneração liminar, era necessária prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, e que o agravante (alimentante) não trouxe provas, enquanto a alimentanda recém completou a maioridade e está em idade estudantil.

As razões recursais revelam manifesta insatisfação com a tese jurídica adotada e com a valoração conferida ao conjunto fático-probatório, buscando, por via transversa, um novo julgamento da causa.

O juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem ao reexame do mérito por inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

Inexiste omissão quando o acórdão analisa, de forma clara e fundamentada, a questão tida por omitida, ainda que adote tese contrária aos interesses do embargante.

O julgador não é obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.143.845/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009481-63.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:

S
É
RGIO DE SOUZA MONTEIRO

EMBARGADO:
JÚLIA NEIVA GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de recurso de embargos de declaração (ID 11950892) opostos por
SERGIO DE SOUZA MONTEIRO
em face de acórdão (ID 10941743) proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Em suas razões (ID 11950892), o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão. Alega que o julgado (i) deixou de se pronunciar expressamente a respeito do entendimento jurisprudencial colacionado aos autos; (ii) cujo entendimento adotado é de que o ônus de prova (
ônus probandi
), em ações de exoneração de alimentos, recai sobre a alimentanda para comprovar o estado de necessidade , (iii) especialmente por ter ela atingido a maioridade.

Pleiteia, assim, o saneamento do vício apontado , com a concessão de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração, como cediço, constituem modalidade recursal de integração, cujo escopo é, exclusivamente, o de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, conforme taxativamente previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, servindo como instrumento para o reexame do mérito em razão do inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese vertente, uma simples leitura do acórdão embargado (ID 10941743) é suficiente para evidenciar a completa ausência do vício alegado e o intuito de rediscussão da matéria.

A questão suscitada pelo Embargante, tida por omissa – a saber, o ônus da alimentanda maior de idade,
JÚLIA NEIVA GOMES,
em comprovar a necessidade dos alimentos – foi, em verdade, objeto de análise expressa, clara e exauriente por este Colegiado, que fundamentou de maneira robusta as razões pelas quais o agravo de instrumento foi desprovido.

O voto condutor foi categórico ao assentar que, para o deferimento da liminar de exoneração, era necessária prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, consignando expressamente que (i) “Nada trouxe o Agravante a corroborar seu pedido de exoneração de alimentos, sejam fatos, sejam argumentos, tampouco provas” e (ii) “a Requerida-Agravada recém completou sua maioridade, estando, ainda, em idade estudantil, não havendo provas mínimas de que exerce atividade laboral, mormente a reunir condições de manter-se economicamente.”.

Portanto, o Colegiado, ao contrário do que alega o embargante, manifestou-se sim sobre a questão da maioridade e da (ausência de) prova da necessidade, concluindo que, em sede de cognição sumária, os elementos trazidos pelo Agravante eram insuficientes para afastar a necessidade da alimentanda, recém-saída da menoridade e em idade estudantil.

O que se extrai das razões recursais, em verdade, é a manifesta insatisfação com a tese jurídica adotada por esta Câmara e com a valoração conferida ao conjunto fático-probatório.

O Embargante, a pretexto de sanar vício, busca, por via transversa, um novo julgamento da causa e a prevalência da tese jurisprudencial que entende mais favorável, finalidade para a qual os aclaratórios são manifestamente inadequados.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Já firmou o colendo STJ, que "
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração.
" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9)).

Com efeito, "
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.).

Nessa linha, "
Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.
" (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Em suma, as razões do convencimento deste Colegiado estão devida e exaustivamente postas no acórdão. Se corretas ou não, se a justiça foi ou não alcançada, trata-se de matéria a ser, se o caso, devolvida às Instâncias Superiores pela via recursal apropriada.

Desta feita, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.